Tribunal: TJSP
Processo: 2234774-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2016 a 2021 - Município de São Paulo - Oposição de exceção de pré-executividade sustentando a ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Acolhimento da exceção de pré-executividade, extinguindo o feito em relação ao excipiente - Cabimento - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2016 a 2021 - Município de São Paulo - Oposição de exceção de pré-executividade sustentando a ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Acolhimento da exceção de pré-executividade, extinguindo o feito em relação ao excipiente - Cabimento - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, nos termos do artigo 27, §8o, da Lei 9.514/1997 - Precedente do E. STJ e desta C. Corte - Decisão mantida - Agravo não provido.